Tribunal: STF
Processo: HC 237913
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do delito de furto qualificado.



    Alega-se, em síntese, que o paciente estaria cumprindo a pena em regime diferente do definido na sentença, bem como por tempo superior ao que condenado.



    Requer-se, ao final,



    “o recebimento e concessão da ordem LIMINAR em favor do paciente, confirmando-a no mérito, para que seja expedido o devido alvará de soltura, COLOCANDO-O EM REGIME ABERTO OU CONCEDENDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente writ.



    O Tribunal local denegou a ordem aos seguintes termos (fls. 81/82 - grifo nosso):



    Inicialmente, conforme já consignado na ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 2196963-44.2023.8.26.0000, ao contrário do sustentado pela impetrante, o paciente se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, no Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha. Ademais, consoante as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi condenado nos autos nº 0002663-39.2014.8.26.0451, por prática de furto qualificado, suportando a aplicação da pena total e definitiva de dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Consta também das informações que de acordo com cálculo de penas elaborado pelo Juízo da Execução, a previsão para progressão ao regime aberto seria 19 de maio de 2023. Contudo, o paciente ainda não teria sido progredido ao regime aberto, em razão de possuir outras execuções ainda não redistribuídas ao DEECRIM da 4ª RAJ, embora requisitadas reiteradamente. A autoridade apontada como coatora através de contato telefônico requisitou as execuções nºs 7001496- 35.2016.8.26.0114; 7001306-38.2017.8.26.0114; 7001307-23.2017.8.26.0114; 7002113-58.2017.8.26.0114; 7000427-60.2019.8.26.0114 e 7000931- 66.2019.8.26.0114.



    Em consulta a cada uma das execuções acima mencionadas, observa-se que estão todas apensadas aos autos nº 7000125-91.2010.8.26.0099, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Eldorado Paulista. Consultando este último processo verifica-se também que, na data de 11 de fevereiro de 2021, foi deferido ao paciente o livramento condicional (fls. 589),instituto que foi revogado em 12 de janeiro de 2022 diante da condenação definitiva à pena de dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos nº 0002663-39.2014.8.26.0451. Não bastasse, na mesma decisão a Magistrada procedeu à unificação de penas, consignando que a partir daquela data o tempo restante de pena era de cinco (5)anos, quatro (4) meses e vinte e seis (26) dias, que deveria ser cumprido em regime semiaberto, com término de cumprimento de pena previsto para 7 de junho de 2027 (fls. 612- 614 dos autos nº 7000125-91.2010.8.26.0099). [...]



    Do excerto, verifica-se que o paciente, quando condenado à pena de furto, estava em livramento condicional. Após a revogação, a pena foi unificada, restando 5 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão.



    A pretensão é flagrantemente improcedente. Não há porque determinar a extinção de pena ainda não cumprida. (...).” (grifei).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente